Tribunal: TJDFT
Processo: 0711427-97.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSTRUÇÃO ERIGIDA IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA. ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. PODER DE POLÍCIA. AUTOEXECUTORIEDADE. EXEGESE DO ART. 133, § 4o, DO CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL (LEI No 6.138/2018). MÁXIMA EFETIVIDADE. OCUPAÇÃO ADEQUADA E SUSTENTÁVEL DO SOLO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO (ART. 373, I, DO CPC/2015).

O direito à moradia - ponderados os valores constitucionais - não pode se sobrepor ao interesse e direito da coletividade em possuir um meio ambiente equilibrado e um adequado ordenamento urbano.

De acordo com o arcabouço fático-probatório coligido infere-se que o imóvel particularizado nos autos foi erigido em área pública, sem a autorização do Poder Público e em desacordo com as normas administrativas aplicáveis à espécie, legitimando, por conseguinte, a atuação da AGEFIS – atual Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal) - mediante exercício do Poder de Polícia que a ela é assegurado e em suas duas vertentes: preventiva e repressiva.

A exegese da norma contida no art. 133, § 4o, do Código de Obras e Edificações (Lei Distrital no 6.138/2018) não pode esvaziar o Poder de Polícia atribuído ao Distrito Federal, limitando as suas medidas demolitórias exclusivamente às obras iniciais ou em desenvolvimento, sob pena de ocasionar um grave comprometimento da efetividade das ações de fiscalização do Poder Público.

A construção irregular erigida em área pública, seja ela recente ou antiga, legitima o exercício do Poder de Polícia e afasta a possibilidade de concessão ao particular de qualquer medida equivalente a um salvo-conduto em relação ao exercício daquele poder-dever atribuído ao Poder Público.

In casu, sopesados os interesses públicos e privados inerentes à matéria em comento e ressaltando que a tutela jurisdicional deve ser prestada não somente em atenção ao direito social de moradia, mas também à função social dada à propriedade, sob a ótica do fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana e sem prejuízo dos demais valores de cunho ambiental e daqueles relacionados ao desenvolvimento urbano, a fim de encontrar a solução mais justa e constitucionalmente mais adequada, não há que se cogitar qualquer ilegalidade perpetrada em desfavor do autor.

Sob essa perspectiva, considerando todo o arcabouço probatório, correto asseverar que o requerente não se desincumbiu do ônus que lhe está designado pelo art. 373, I, do digesto processual, acerca dos fatos constitutivos de seu direito.